Tribunal: TJMT
Processo: 1022523-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022523-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[B.L. DE OLIVEIRA - CNPJ: 22.145.533/0001-02 (APELADO), JAQUELINE DEL CASTANHEL - CPF: 012.220.781-55 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 012.218.421-10 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO – FATURA ORIGINÁRIA DE SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA DO MEDIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – EMISSÃO DE NOVA CONTA DE ENERGIA COM BASE NA MÉDIA DOS 12 MESES ANTERIORES –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o problema no visor do equipamento de medição de energia elétrica não foi comprovado, a fatura relacionada a tal período é indevida e deve ser emitida com base na média dos 12 meses anteriores a ela (art. 87 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Revisional de Débito julgada parcialmente procedente para “
declarar nula apenas a cobrança da fatura correspondente ao mês de maio de 2018, no valor de R$ 6.802,47, bem como determinar que a requerida emita nova mensalidade, conforme a média de consumo dos 12 meses anteriores a ela”
. Os ônus sucumbenciais foram distribuídos na proporção de 40% a serem pagos pela ré e 60% pela autora, com fixação da verba honorária em 15% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que
“nos meses anteriores â fatura discutida não foi possível aos funcionários da empresa procederem à leitura correta do equipamento, uma vez havia um impedimento no medidor, de maneira que a cobrança dos meses supramencionados se deu pela média de consumo de sua unidade consumidora”
. Diz que esse procedimento está previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 139217247).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação Revisional de Débito foi julgada parcialmente procedente para “
declarar nula apenas a cobrança da fatura correspondente ao mês de maio de 2018, no valor de R$ 6.802,47, bem como determinar que a requerida emita nova mensalidade, conforme a média de consumo dos 12 meses anteriores a ela”
.

A apelante alega que
“nos meses anteriores à fatura discutida não foi possível aos funcionários da empresa procederem à leitura correta do equipamento, uma vez havia um impedimento no medidor, de maneira que a cobrança dos meses supramencionados se deu pela média de consumo de sua unidade consumidora”
.

Por cuidar de relação de consumo, era dela o ônus de comprovar a regularidade da cobrança de referido débito, sobretudo porque houve inversão do ônus probatório na decisão de ID n. 139217190 e ela não recorreu. No entanto, não trouxe nenhuma prova contundente a respeito do arguido impedimento.

Desse modo, a cobrança objeto desta demanda é indevida.

Contudo, apesar da declaração de nulidade da fatura do mês de maio de 2018 (R$6.802,47), o juízo da causa mandou que outra fosse emitida levando-se em consideração a média dos 12 meses anteriores a ela, excetuados aqueles em que a leitura não foi possível por suposto problema no medidor, o que está em consonância com o artigo 87 da Resolução n. 414/2010.

Assim, apesar da inexigibilidade da referida dívida, a apelante pode cobrar pelo consumo do mês em questão, aplicando-se a média acima mencionada.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022